Tribunal: TJBA
Processo: 8076943-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076943-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: RAILDA DA SILVA MATOS

Advogado(s):ADEMAR REIS SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE CONTA PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e a prejudicial de prescrição em ação de indenização por falhas na gestão de conta PASEP.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o banco possui legitimidade passiva e se a Justiça Estadual é competente para processar o feito; (ii) definir o prazo prescricional aplicável; (iii) verificar se ocorreu a prescrição com base no termo inicial fixado pela jurisprudência vinculante.

III. Razões de decidir

3.
Conforme o Tema Repetitivo 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos em contas vinculadas ao PASEP.

4. A competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ, uma vez que a instituição financeira é sociedade de economia mista e não há interesse direto da União.

5. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por danos em conta PASEP é de dez anos, seguindo a regra geral do art. 205 do CC.

6. Segundo o Tema Repetitivo 1.387 do STJ, o termo inicial da prescrição é a data do saque integral do principal, momento em que o titular toma ciência inequívoca de eventuais desfalques ou má gestão.

7. Na hipótese, o saque integral ocorreu em 20/11/2017 e a ação foi ajuizada em 01/04/2024, não restando configurado o transcurso do prazo decenal.

IV. Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º
8076943-33.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
B
ANCO
DO BRASIL
S.A.

e Agravada
RAILDA DA SILVA MATOS
.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.